Tribunal: TJDFT
Processo: 0732489-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. APREENSÃO DE PETRECHOS TÍPICOS DA MERCANCIA ILÍCITA DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O TIPO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. 2a FASE. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE DECOTE DA REINCIDÊNCIA PROCEDENTE. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO EM JULGAMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 3a FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. READEQUAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em desclassificação do delito previsto no art. 33 da LAD para o art. 28 da mencionada legislação.
2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
3. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e o seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações.
4. Devidamente demonstrado nos autos que a condenação em outra ação penal, utilizada pelo julgador a quo para fins de reconhecimento da agravante da reincidência, teve o trânsito em julgado definitivo em data posterior aos fatos em apuração, deve-se excluir a agravante sob pena de violação ao art. 63 do Código Penal.
5. Ainda que presente a atenuante da confissão espontânea, a pena provisória não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
6. Nos termos do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, o acusado, para ser agraciado com a causa de redução da pena em foco, deve atender aos seguintes requisitos, de forma cumulada: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa.
7. A condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime em exame pode ser utilizada para afastar a benesse do tráfico privilegiado, tendo em vista o não preenchimento do requisito bons antecedentes. De igual modo, o apelante foi condenado recentemente em outra ação penal, configurando-se, assim, dedicação habitual a atividades criminosas. Ausente o preenchimento dos requisitos, os quais são cumulativos, incabível a aplicação do privilégio.
8. Cabível o regime prisional inicial semiaberto para o cumprimento da pena de reclusão, tendo em vista o quantum de reprimenda corporal fixado e o decote da reincidência, a teor do disposto no art. 33, parágrafos 2o, ‘b’, e 3o do CP; outrossim, inviável a concessão do sursis da pena e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, eis que ausentes os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal.
9. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.